Tribunal: TJDFT
Processo: 0714159-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
apelação cível. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte beneficiária da gratuidade mantém sua responsabilidade pelos ônus processuais. Contudo, a obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, por cinco anos, para posterior extinção caso persista a situação de insuficiência de recursos, conforme preceitua o art. 98, § 3o, do CPC.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.